Tribunal: TJES
Processo: 5039644-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039644-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAIARA BIANCHINI NARDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2 – A Apelada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica). 3 – Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo. 4 - Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5039644-22.2022.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
MAIARA BIANCHINI NARDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (ID 8772758) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória, para anular o ato de eliminação da Apelada do Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), inaugurado pelo Edital Nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022, em razão de sua idade.

A Apelada ajuizou a presente ação objetivando a anulação do ato de sua eliminação pelo critério de aferição de idade no Concurso Público PMES, Edital Nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022 e determinação de prosseguimento nas etapas subsequentes do certame.

A MM Juíza prolatou a sentença recorrida destacando que:

Entendo que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, como é o caso do cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), pois mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade.

Entendo que não há motivo a justificar o limite etário para a investidura e posse no cargo pretendido pela autora, de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica), demonstrando a falta de proporcionalidade na exigência formulado no edital.

[...]

Dessa forma, as funções que deverão ser exercidas pelos oficiais do quadro de saúde, quase em sua totalidade, não exigem vigor físico como um atributo essencial para o pleno desempenho do cargo, nem tampouco exige a força ou a jovialidade. A hipótese excepcional de poderem “atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual” não é suficiente para justificar a adoção do critério etário para o cargo em questão.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Estado/Apelante afirma que: 1º) a idade da Apelada ultrapassa o limite etário previsto na lei de regência da carreira militar estadual.; 2º) o deferimento do pedido atenta contra o princípio da legalidade; 3º) não se pode admitir o recebimento de tratamento não isonômico com relação aos demais candidatos do concurso que, por não atenderem ao critério etário mínimo exigido, não puderam participar do certame/foram eliminados na fase de aferição de idade; 4º) trata-se exatamente de cargo voltado para o exercício de função Oficial Militar, ou seja, voltadas para o exercício da função policial militar; 5º) a própria Constituição da República autoriza o estabelecimento de critérios diferenciados, indicando que caberá a legislação infraconstitucional estabelecê-los.

Conforme cediço, a Constituição Federal, ao fixar as formas de acesso aos cargos públicos, estabelece os requisitos a serem preenchidos por aqueles que pretendem ocupá-los, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo (art. 37, I e 11), sendo-lhe facultado, inclusive, estabelecer os requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, 93°, CR).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público, conforme enunciado sumular:

Súmula nº 683
: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Assim, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Consideradas as atribuições peculiares do cargo de
Oficial Combatente da PMES
(QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade.

Ocorre que, no caso em análise, a Apelada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de
Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo
(farmacêutica-bioquímica).

Acerca do tema o Supremo Tribunal Federal entende que “
A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade
” (STF, RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254).

In casu
, o edital do concurso especificou as atribuições do cargo da área da saúde da seguinte forma:

1.7 ATRIBUIÇÕES DO CARGO:

1.7.1 As atribuições dos Oficiais da Área de Saúde a serem desempenhadas são as seguintes, entre outras previstas em legislação específica, respeitando-se as atividades ou funções privativas ou exclusivas:

a) planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

b) planejamento, coordenação e avaliação das ações de promoção e prevenção da saúde;

c) gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua competência;

d) atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto socorro/pronto atendimento, ambulatorial, clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem e o atendimento veterinário dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

e) realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

f) realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

g) análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo;

h) desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

i) observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

j) fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;

l) realização de perícias e inspeções toxicológicas e a assessoria na área da toxicologia e análises toxicológicas por meio dos peritos militares toxicologistas.

m) ser encarregado de procedimentos apuratórios administrativos, disciplinares e judiciais sempre que designados para tal;

n) coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMES;

o) atendimento e assessoria médica-veterinária para a PMES.

Vê-se que as funções que deverão ser exercidas pelos oficiais do quadro de saúde, quase em sua totalidade, não exigem vigor físico como um atributo essencial para o pleno desempenho do cargo, nem tampouco exige a força ou a jovialidade.

A hipótese excepcional de poderem “
atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual
” não é suficiente para justificar a adoção do critério etário para o cargo em questão.

Não desconheço a existência de precedentes em sentido contrário.

Contudo, entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A ATIVIDADE POLICIAL. RECURSO PROVIDO. 1)
A limitação de idade deve necessariamente se justificar pela natureza das atribuições inerentes ao cargo a ser preenchido, ex vi da Súmula 683 e do Tema 646, ambos do Supremo Tribunal Federal. 2) Contudo, mesmo que detenha respaldo legal, a norma etária deve guardar consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 3) O Edital nº 04/2022 é destinado ao preenchimento de 57 vagas ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnico-científica e não se relacionam diretamente a policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública. 4) Logo, não se afigura razoável exigir que a candidata, que conta 31 anos e se inscreveu para integrar o quadro de enfermeiros, seja submetida ao regramento etário originariamente previsto na Lei Estadual nº 3.196/78 (18 a 28 anos), que em nada influenciará no exercício da atividade
. 5) Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 0010633-58.2022.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Segunda Câmara Cível em 20.06.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES.
EDITAL Nº 04/2022 PMES. LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA 683 DO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA DA MEDIDA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME PÚBLICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Numa análise primeira, relativa à medida de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição, observa-se que o atributo etário do indivíduo não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela agravada. A realidade dos profissionais de saúde que atuam nas Corporações Militares Estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Enfermeira da PMEES, possui remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física. 2. A decisão recorrida observou os requisitos para fundamentar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC2), especialmente diante da jurisprudência deste Tribunal e em razão da agravada estar impossibilitada de se submeter às fases seguintes do certame se persistir sua questionada eliminação. 3. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, na medida que sendo julgado improcedente a demanda originária a autora poderá ser eliminada do referido concurso público e a liminar ser revogada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003955-52.2023.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 10.06.2024). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL N.º 04/2022. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO EM CARGO NA ÁREA DA SAÚDE.
1º TENENTE DENTISTA (QOD) - CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM A PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. 1) A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta. Por outro lado, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade. 2) Ocorre que sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3)
Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal as atribuições são comuns, definidas no item 1.7.1 do referido edital, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 4) Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos
. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida, com a preservação da sentença guerreada, que concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora proferida para reconhecer a ilicitude do ato administrativo que eliminou o impetrante recorrido na fase de aferição de idade, com a adoção das diligências necessárias a sua convocação para as demais etapas do certame. (Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 5037287-69.2022.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 03.04.2024). (Sem grifo no original).

Destarte, dada a ausência de razoabilidade do limite etário no caso da Apelada, de rigor a manutenção da Sentença recorrida e, pois, o desprovimento do presente recurso.

Registro que a sentença não fixou honorários advocatícios.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e confirmo a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a sentença.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.